Tribunal: TRF3
Processo: 0019656-64.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação da maioridade do recorrente.

V - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, contudo, no que tange à invalidez do recorrido, é no sentido de que é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto, nos termos do art. 16, III c/c § 4o da Lei n. 8.213/91, a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que essa invalidez deva ser reconhecida, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito. Nesse sentido: REsp n. 1.551.150/AL, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 21/3/2016.

VI - Portanto, correta a

Inteiro teor:
322/821)

0019656-64.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVALIDEZ DEMONSTRADA À ÉPOCA DO ÓBITO. MOMENTO DA INCAPACIDADE. IRRELEVÂNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

2. Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

3. No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de segurado da de cujus.

4. Em relação à dependência econômica, observa-se que a própria autarquia previdenciária reconheceu administrativamente a invalidez do autor ao lhe conceder a aposentadoria por invalidez desde 01.10.1995 (ID 89840976 – fls. 38), tornando incontroversa tal questão.

5. Ressalte-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, no que tange à invalidez, firmou entendimento no sentido de que “é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto, nos termos do art. 16, III c/c § 4o da Lei n. 8.213/91, a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que essa invalidez deva ser reconhecida, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito.”

6. Verifica-se pelo conjunto probatório que o autor é inválido e que essa invalidez já se encontrava presente antes do óbito da segurada.

7. Sendo, portanto, beneficiário o filho maior inválido, a sua dependência econômica é presumida, nos termos do artigo 16, I e 4o, da LBPS.

8. Ressalte-se que, conforme sustentado pela autarquia previdenciária, o § 4o do art. 16 da Lei n. 8.213/1991 prescreve uma presunção relativa de dependência econômica do filho maior de 21 anos inválido, que, como tal, pode ser suprimida por provas em sentido contrário.

9. Observa-se que o fato do autor receber aposentadoria por invalidez (068.563.139-7), no valor de um salário mínimo, não infirma a sua condição de dependente econômico, uma vez que não se faz necessário que essa dependência seja exclusiva, podendo, de toda sorte, ser concorrente, além do que não há vedação legal quanto à cumulação de aposentadoria e pensão por morte, nos termos do artigo 124 da Lei n. 8.213/91.

10. A fixação do termo inicial do benefício deve ser na data do óbito, quando requerido até 30 dias depois deste, ou na data do requerimento, quando requerido após aquele prazo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, com redação conferida pela Lei no 9.528/97, vigente à época do óbito. No presente caso, portanto, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do óbito, uma vez que o requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo acima referido (22.07.2011 – ID 89840976 – fls. 16).

11. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, deve ser observado o que decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento Recurso Extraordinário no 870.947 (Repercussão Geral - Tema 810), assim como os termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

12. Consoante orientação firmada pela C. Oitava Turma desta Corte, nas ações de natureza previdenciária, a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação, até a presente decisão (Súmula no 111 do STJ), tendo em vista que a r. sentença julgou improcedente o pedido.

13. Indevidas custas e despesas processuais, ante a isenção de que goza a autarquia (art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96) e da justiça gratuita deferida.

14. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019656-64.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: JOSE APARECIDO ROSSETTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: SUZILEI APARECIDA ROSSETTO PEDROSO

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: JOSE BRUN JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019656-64.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: JOSE APARECIDO ROSSETTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: SUZILEI APARECIDA ROSSETTO PEDROSO

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: JOSE BRUN JUNIOR

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de apelação interposta por JOSÉ APARECIDO ROSSETTO em face de sentença proferida em ação que objetiva a concessão de pensão por morte, na condição de filho maior inválido da de cujus, com óbito ocorrido em 19.07.2011.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido. Observadas as condições previstas no art. 12 da Lei n. 1.060/50 e no art. 98, § 30, do Código de Processo Civil, determinou que o autor responderá pelas custas do processo, incluído reembolso dos honorários periciais (R$ 300,00) ao fundo próprio, e por honorários advocatícios de sucumbência fixados em dez por cento sobre o valor atribuído à causa.

Em razões recursais, o autor sustenta que a sua qualidade de dependente ficou devidamente comprovada. Aduz que tanto pelos documentos juntados como pela prova testemunhal, restou demonstrada a sua convivência com a falecida e a sua dependência econômica em relação a ela. Afirma que restou comprovada a sua incapacidade total e definitiva desde a infância. Acrescenta que somente com o falecimento de sua genitora, a Sra. Suzilei Aparecida Rosseto Pedroso passou a ter a sua curatela definitiva, senão ele ficaria desamparado.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Egrégia Corte.

Em seu parecer, o ilustre representante do Ministério Público Federal opina pelo conhecimento e desprovimento da presente apelação. (ID 89840976 – fls. 158/164).

Determinada a intimação da autarquia previdenciária para apresentação da cópia do procedimento administrativo relativo à concessão da aposentadoria por invalidez ao requerente (ID 89840976 – fls. 166), houve o cumprimento da determinação em 14.06.2019 (ID 89840976 – fls. 190/194 e ID 89840977).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019656-64.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: JOSE APARECIDO ROSSETTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: SUZILEI APARECIDA ROSSETTO PEDROSO

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: JOSE BRUN JUNIOR

V O T O

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVALIDEZ DEMONSTRADA À ÉPOCA DO ÓBITO. MOMENTO DA INCAPACIDADE. IRRELEVÂNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

2. Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

3. No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de segurado da de cujus.

4. Em relação à dependência econômica, observa-se que a própria autarquia previdenciária reconheceu administrativamente a invalidez do autor ao lhe conceder a aposentadoria por invalidez desde 01.10.1995 (ID 89840976 – fls. 38), tornando incontroversa tal questão.

5.Ressalte-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, no que tange à invalidez, firmou entendimento no sentido de que “é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto, nos termos do art. 16, III c/c § 4o da Lei n. 8.213/91, a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que essa invalidez deva ser reconhecida, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito.”

6. Verifica-se pelo conjunto probatório que o autor é inválido e que essa invalidez já se encontrava presente antes do óbito da segurada.

7. Sendo, portanto, beneficiário o filho maior inválido, a sua dependência econômica é presumida, nos termos do artigo 16, I e 4o, da LBPS.

8.Ressalte-se que, conforme sustentado pela autarquia previdenciária, o § 4o do art. 16 da Lei n. 8.213/1991 prescreve uma presunção relativa de dependência econômica do filho maior de 21 anos inválido, que, como tal, pode ser suprimida por provas em sentido contrário.

9. Observa-se que o fato do autor receber aposentadoria por invalidez (068.563.139-7), no valor de um salário mínimo, não infirma a sua condição de dependente econômico, uma vez que não se faz necessário que essa dependência seja exclusiva, podendo, de toda sorte, ser concorrente, além do que não há vedação legal quanto à cumulação de aposentadoria e pensão por morte, nos termos do artigo 124 da Lei n. 8.213/91.

10. A fixação do termo inicial do benefício deve ser na data do óbito, quando requerido até 30 dias depois deste, ou na data do requerimento, quando requerido após aquele prazo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, com redação conferida pela Lei no 9.528/97, vigente à época do óbito. No presente caso, portanto, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do óbito, uma vez que o requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo acima referido (22.07.2011 – ID 89840976 – fls. 16).

11. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, deve ser observado o que decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento Recurso Extraordinário no 870.947 (Repercussão Geral - Tema 810), assim como os termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

12. Consoante orientação firmada pela C. Oitava Turma desta Corte, nas ações de natureza previdenciária, a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação, até a presente decisão (Súmula no 111 do STJ), tendo em vista que a r. sentença julgou improcedente o pedido.

13.Indevidas custas e despesas processuais, ante a isenção de que goza a autarquia (art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96) e da justiça gratuita deferida.

14. Apelação provida.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Merece acolhimento a insurgência do apelante.

Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de segurado da de cujus.

Em relação à dependência econômica, observa-se que a própria autarquia previdenciária reconheceu administrativamente a invalidez do autor ao lhe conceder a aposentadoria por invalidez desde 01.10.1995 (ID 89840976 – fls. 38), tornando incontroversa tal questão.

Ademais, observa-se que a perícia médica concluiu que a “patologia apresentada atualmente caracteriza incapacidade total e definitiva. Necessitando de supervisão constante”, sendo que a incapacidade teve início com o nascimento do autor. (ID 89840976 – fls. 83/91 e 108/109)

Ressalte-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, no que tange à invalidez, firmou entendimento no sentido de que “é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto, nos termos do art. 16, III c/c § 4o da Lei n. 8.213/91, a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que essa invalidez deva ser reconhecida, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito”, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO E POSTERIOR À SUA MAIORIDADE. IRRELEVANTE O FATO DE A INVALIDEZ TER SIDO APÓS A MAIORIDADE DO POSTULANTE. ART. 16, III, C/C O § 4o DA LEI N. 8.213/91. MERAMENTE NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE QUE A INVALIDEZ É ANTERIOR AO ÓBITO.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício de pensão por morte. Na sentença, julgou-se procedente o pedido para conceder a pensão. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido.

II - Nesta Corte deu-se provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a concessão da pensão por morte.

III - Nas hipóteses em que há o provimento do recurso, a Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EREsp 1.119.820/PI, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag 1.421.517/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014.

IV - Verifica-se que o Tribunal a quo reconheceu que a invalidez do segurado ocorreu em período anterior ao óbito do instituidor, tendo o benefício sido indeferido em razão de não ficado comprovado nos autos que a invalidez se deu antes da implementação da maioridade do recorrente.

V - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, contudo, no que tange à invalidez do recorrido, é no sentido de que é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto, nos termos do art. 16, III c/c § 4o da Lei n. 8.213/91, a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que essa invalidez deva ser reconhecida, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito. Nesse sentido: REsp n. 1.551.150/AL, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 21/3/2016.

VI - Portanto, correta a decisão recorrida que restabeleceu a sentença e concedeu o benefício de pensão por morte.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1769669/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

Com isso, verifica-se pelo conjunto probatório que o autor é inválido e que essa invalidez já se encontrava presente antes do óbito da segurada.

Sendo, portanto, beneficiário o filho maior inválido, a sua dependência econômica é presumida, nos termos do artigo 16, I e 4o, da LBPS.

Ressalte-se que, conforme sustentado pela autarquia previdenciária, o § 4o do art. 16 da Lei n. 8.213/1991 prescreve uma presunção relativa de dependência econômica do filho maior de 21 anos inválido, que, como tal, pode ser suprimida por provas em sentido contrário. Nesse sentido, segue orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS INVÁLIDO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PENSÃO POR MORTE DEIXADA POR OUTRO GENITOR. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1 - O § 4o do art. 16 da Lei n. 8.213/1991 prescreve uma presunção relativa de dependência econômica do filho maior de 21 anos inválido, que, como tal, pode ser suprimida por provas em sentido contrário. Precedentes.

2 - Em sendo assim, o reconhecimento da dependência, no caso vertente, exigiria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3 - Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 985.716/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 28/02/2018)

Da análise dos autos, verifica-se que a autarquia previdenciária indeferiu o benefício de pensão por morte ao autor por entender que a sua invalidez surgiu após a sua maioridade, alegando ausência de dependência econômica pelo simples fato do autor receber aposentadoria por invalidez.

Desse modo, observa-se que o fato do autor receber aposentadoria por invalidez (068.563.139-7), no valor de um salário mínimo, não infirma a sua condição de dependente econômico, uma vez que não se faz necessário que essa dependência seja exclusiva, podendo, de toda sorte, ser concorrente, além do que não há vedação legal quanto à cumulação de aposentadoria e pensão por morte, nos termos do artigo 124 da Lei n. 8.213/91. Nestes termos, seguem julgados desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO DA GENITORA.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 14.04.2017, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurada da falecida está comprovada, eis que era beneficiária de aposentadoria por idade.

IV - A condição de dependente do autor é a questão controvertida neste processo.

V - Na data do óbito do genitor, o autor tinha 39 anos. Dessa forma, deveria comprovar a condição de inválido, conforme dispõe o art. 15, I, da Lei no 8.213/91, para ser considerado dependente da falecida e ter direito à pensão por morte.

VI - Comprovada a condição de filho inválido na data do óbito, o autor tem direito à pensão por morte pelo falecimento da genitora.

VII - A Lei no 8.213/91 exige que a prova da invalidez se dê no momento do óbito, e não antes do advento da maioridade ou emancipação.

VIII - O indeferimento do benefício por ter a invalidez ocorrido depois de completados 21 anos de idade ou por ter o dependente exercido atividade laboral que lhe deu direito à cobertura previdenciária de aposentadoria por invalidez configura critério de distinção que não tem amparo legal, valendo a regra interpretativa de que "onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir".

IX - Termo inicial do benefício mantido na data do óbito, nos termos do art. 74, I, da Lei no 8.213/91.

X - Os consectários legais não foram objeto de impugnação.

XI - Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5056455-21.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 05/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/11/2019)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. REQUISITOS. PREECHIMENTO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – Remessa oficial tida por interposta, na forma da Súmula 490 do STJ.

II - A legislação não estabelece, para os filhos inválidos, exigência cumulativa de que a invalidez seja anterior à maioridade. Na verdade, o que justifica a manutenção do benefício de pensão por morte é a situação de invalidez do requerente e a manutenção de sua dependência econômica para com a pensão deixada pelo instituidor, sendo irrelevante o momento em que a incapacidade para o labor tenha surgido, ou seja, se antes da maioridade ou depois.

III – O fato de o demandante ser titular de aposentadoria por invalidez não infirma a sua condição de dependente econômico, uma vez que não se faz necessário que essa dependência seja exclusiva, podendo, de toda sorte, ser concorrente. No caso concreto, o valor do benefício é igual a um salário mínimo.

IV - O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do óbito (20.07.2016), tendo em vista o protocolo de requerimento administrativo em 08.08.2016, a teor do disposto no artigo 74, I da Lei n. 8.213/91.

V - A correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados de acordo com a lei de regência, observando-se as teses firmadas pelo E.STF no julgamento do RE 870.947. Quanto aos juros de mora será observado o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir de 30.06.2009.

VI - A verba honorária fica arbitrada em 15% do valor das prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ e conforme o entendimento desta 10a Turma.

VII –Apelação do INSS improvida. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004203-83.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 16/10/2019, Intimação via sistema DATA: 18/10/2019)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. PENSÃO POR MORTE. L. 8.213/91. ART. 74. FILHO INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. QUALIDADE DE SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APELO DO INSS DESPROVIDO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO ALTERADO, DE OFÍCIO PARA A DATA DO ÓBITO.

- Para a concessão da pensão por morte é necessária a comprovação da condição de segurado do de cujus e a dependência econômica da parte autora.

- A qualidade de segurado do falecido restou comprovada, a teor do artigo 15, I, da Lei n. 8.213/91, porquanto o falecido recebia aposentadoria especial.

- O filho maior inválido tem direito a pensão por morte, se comprovada a invalidez antes do óbito. A dependência econômica, na espécie, é presumida.

- No que tange à invalidez, o requerente encontra-se interditado judicialmente através de sentença transitada em julgado em 15/08/2007, tendo sido nomeado o pai como curador (fl. 37-v.).

- Quando do óbito de seu pai, a curatela foi passada para a irmã, por força de novo processo, no qual foi realizado estudo social.

- Do estudo social colhe-se que o autor, nascido em 07/07/1962, apresenta doença mental grave desde os 16 anos, causada por violência familiar, e que foi internado por diversas vezes em clínica psiquiátrica, lá se encontrando no momento da perícia.

- Ademais, o autor é titular de aposentadoria por invalidez desde 1982, no valor de um salário mínimo (NB 0004244222- fl. 54v.).

- Assim, comprovada a invalidez do demandante em período anterior ao óbito de seu genitor, é devido o benefício pleiteado, até porque a dependência econômica é presumida e não há vedação legal quanto à cumulação de aposentadoria e pensão por morte, nos termos do artigo 124 da Lei n. 8.213/91.

- O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do óbito, nos termos do artigo 116, § 4o, do Decreto 3.048/99, uma vez que na ocasião o autor era absolutamente incapaz, em face de quem não corre prescrição (art. 3o c/c art. 198, I, do CC/02, com a redação vigente à época, e art. 79 c/c art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

- Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947.

- Apelação do INSS desprovida.

(TRF 3a Região, OITAVA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2294666 - 0005385-50.2018.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS, julgado em 10/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/01/2019)

Presentes, portanto, os requisitos necessários à concessão do benefício, é de ser reformada a r. sentença.

A fixação do termo inicial do benefício deve ser na data do óbito, quando requerido até 30 dias depois deste, ou na data do requerimento, quando requerido após aquele prazo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, com redação conferida pela Lei no 9.528/97, vigente à época do óbito. No presente caso, portanto, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do óbito, uma vez que o requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo acima referido (22.07.2011 – ID 89840976 – fls. 16).

Quanto à correção monetária e aos juros de mora, deve ser observado o que decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento Recurso Extraordinário no 870.947 (Repercussão Geral - Tema 810), assim como os termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

Consoante orientação firmada pela C. Oitava Turma desta Corte, nas ações de natureza previdenciária, a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação, até a presente decisão (Súmula no 111 do STJ), tendo em vista que a r. sentença julgou improcedente o pedido.

Indevidas custas e despesas processuais, ante a isenção de que goza a autarquia (art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96) e da justiça gratuita deferida.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para julgar procedente o pedido, nos termos acima consignados.

Independentemente do trânsito em julgado, determino, com fundamento no art. 497 do Código de Processo Civil de 2015, a expedição de ofício ao INSS, por meio eletrônico, instruído com documentos do segurado JOSÉ APARECIDO ROSSETTO, para que cumpra a obrigação de fazer consistente na imediata concessão do benefício de pensão por morte, com data de início - DIB 19.07.2011 (data do óbito) e renda mensal inicial - RMI a ser calculada nos termos do artigo 75 da Lei no 8.213/91.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVALIDEZ DEMONSTRADA À ÉPOCA DO ÓBITO. MOMENTO DA INCAPACIDADE. IRRELEVÂNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

2. Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

3. No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de segurado da de cujus.

4. Em relação à dependência econômica, observa-se que a própria autarquia previdenciária reconheceu administrativamente a invalidez do autor ao lhe conceder a aposentadoria por invalidez desde 01.10.1995 (ID 89840976 – fls. 38), tornando incontroversa tal questão.

5. Ressalte-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, no que tange à invalidez, firmou entendimento no sentido de que “é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto, nos termos do art. 16, III c/c § 4o da Lei n. 8.213/91, a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que essa invalidez deva ser reconhecida, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito.”

6. Verifica-se pelo conjunto probatório que o autor é inválido e que essa invalidez já se encontrava presente antes do óbito da segurada.

7. Sendo, portanto, beneficiário o filho maior inválido, a sua dependência econômica é presumida, nos termos do artigo 16, I e 4o, da LBPS.

8. Ressalte-se que, conforme sustentado pela autarquia previdenciária, o § 4o do art. 16 da Lei n. 8.213/1991 prescreve uma presunção relativa de dependência econômica do filho maior de 21 anos inválido, que, como tal, pode ser suprimida por provas em sentido contrário.

9. Observa-se que o fato do autor receber aposentadoria por invalidez (068.563.139-7), no valor de um salário mínimo, não infirma a sua condição de dependente econômico, uma vez que não se faz necessário que essa dependência seja exclusiva, podendo, de toda sorte, ser concorrente, além do que não há vedação legal quanto à cumulação de aposentadoria e pensão por morte, nos termos do artigo 124 da Lei n. 8.213/91.

10. A fixação do termo inicial do benefício deve ser na data do óbito, quando requerido até 30 dias depois deste, ou na data do requerimento, quando requerido após aquele prazo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, com redação conferida pela Lei no 9.528/97, vigente à época do óbito. No presente caso, portanto, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do óbito, uma vez que o requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo acima referido (22.07.2011 – ID 89840976 – fls. 16).

11. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, deve ser observado o que decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento Recurso Extraordinário no 870.947 (Repercussão Geral - Tema 810), assim como os termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

12. Consoante orientação firmada pela C. Oitava Turma desta Corte, nas ações de natureza previdenciária, a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação, até a presente decisão (Súmula no 111 do STJ), tendo em vista que a r. sentença julgou improcedente o pedido.

13. Indevidas custas e despesas processuais, ante a isenção de que goza a autarquia (art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96) e da justiça gratuita deferida.

14. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.